Tribunal: TJDFT
Processo: 0734243-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734243-79.2022.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAELA COUTINHO NERES RECORRIDO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SUBVENÇÃO POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). RENOVAÇÃO CONTRATUAL. MATRÍCULA EFETUADA PARA NOVA SEMESTRALIDADE. ADITAMENTO DO FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DISCENTE. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso interposto contra sentença proferida nos autos de ação monitória. O caso versa sobre renovação de contrato de prestação de serviços educacionais financiado através do FIES, no qual o credor alega que a estudante não formalizou o aditamento do benefício estudantil. 2. A apelação interposta contra sentença que rejeita os embargos à monitória é dotada de efeito suspensivo ope legis, ou seja, a eficácia da sentença é suspensa automaticamente com o aviamento do recurso, ante a ausência de previsão legal em sentido contrário, o que atrai a incidência do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. 3. O conjunto probatório dos autos confirma que a apelante requereu a matrícula para o primeiro semestre de 2018. Assim, em conformidade com as disposições contratuais acordadas de comum acordo entre as partes, incumbe ao contratante (discente) a responsabilidade pelos procedimentos exigidos para renovação do financiamento estudantil. 4. No caso, a devedora não realizou a dilação do financiamento por meio do SisFIES, o que implicou na impossibilidade de o agente financeiro tomar conhecimento da renovação do FIES. Destarte, não houve repasse dos subsídios aportados pelo Ministério da Educação à Instituição de Ensino Superior (IES) contratada. 5. Em consonância com o art. 1o, §2o, da Portaria Normativa no 15, de 08 de julho de 2011, observa-se que, caso o estudante não efetue o aditamento de renovação semestral no prazo regulamentar, será permitida a cobrança da matrícula e das parcelas vencidas da(s) semestralidade(s) referente(s) ao(s) semestre(s) não aditado(s). 6. Por conseguinte, os documentos que instruem os autos são hábeis para instruir o pedido injuntivo, tendo em vista que a IES efetivamente ofertou as disciplinas contratadas no semestre 2018.1. Assim, em respeito ao sinalagma do contrato, ou seja, a partilha de obrigações entre as partes, é imperiosa a cobrança das parcelas inadimplidas, sob pena de enriquecimento sem causa da devedora às expensas da entidade de ensino que prestou os serviços educacionais para a qual fora contratada. 7. Precedentes: Acórdão no 1383229, Relatora Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível; Acórdão no 1097524, Relator Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível; Acórdão no 1236686, Relator Desembargador Robson Barbosa De Azevedo, 5a Turma Cível. 8. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente, sem indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, afirma que o processo de ação monitória resta viciado, pois a recorrida postula pagamento por uma prestação de serviço que não foi desfrutada pela recorrente. Assevera que a renovação de matrícula e os atos conseguintes foram praticados de forma exclusiva pela recorrida, uma vez que o contrato de adesão e os demais documentos acostados nos autos foram confeccionados apenas pela recorrida. Aduz que foi reprovada por faltas, não tendo usufruído de um serviço que não contratou. Articula, ainda, que houve cerceamento de defesa. Pede seja mantido o benefício da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de manutenção da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido (ID 54263322 - Pág 9), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição do presente recurso constitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria subir. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028